Tribunal: TJBA
Processo: 8030283-37.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8030283-37.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GIUDERLANIO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s): LENILTON BISPO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida p
elo juízo de origem, sob a alegação de excesso de linguagem, com pedido de anulação da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia incorreu e
m excesso de linguagem, ultrapassando os limites do art. 413, §1º, do CPP, e, por conseguinte, se deve ser declarada nula, com retorno dos autos à origem para nova decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, caput e §1º, do CPP.

4. O excesso de linguagem ocorre quando o magistrado, ao fundamentar a pronúncia, utiliza expressões peremptórias ou realiza análise aprofundada das provas, influenciando indevidamente o ânimo dos jurados.

5. No caso, a decisão recorrida apresentou afirmações categóricas quanto à autoria, rechaçou teses defensivas e tratou das qualificadoras como provadas, o que caracteriza indevida antecipação do mérito.

6. O vício de excesso de linguagem compromete a imparcialidade do julgamento e viola a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d").

7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a nulidade da pronúncia em tais hipóteses, impondo a prolação de nova decisão comedida e restrita aos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e à existência de indícios de autoria, sem emitir juízo de certeza.

2. O excesso de linguagem na decisão de pronúncia configura nulidade absoluta, por potencial influência no ânimo dos jurados.

3. Cabe ao Tribunal anular a pronúncia viciada e determinar a prolação de nova decisão em conformidade com o art. 413, §1º, do CPP.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8030283-37.2022.8.05.0080
, em que figuram, como Recorrente,
GIUDERLANIO DA SILVA PEREIRA
e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Presidente

Des
.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator

Procurador de Justiça